Tribunal: TJDFT
Processo: 0734057-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impenhorabilidade do salário restrita ao mês em que for pago, não alcançando sobras de pagamento anterior. Desconstituição parcial da penhora.
A natureza salarial que enseja a proteção do CPC 833, IV, restringe-se à última remuneração depositada na conta-corrente, não se estendendo ao restante constatado a partir do depósito da remuneração seguinte.